Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. BAIXA REGULAR PERANTE OS ÓRGÃOS COMPETENTES. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA APURAR IRREGULARIDADE.
1. Os sócios podem responder pelo pagamento dos créditos tributários, na condição de responsável tributário, quando praticarem atos com excesso de poder ou infração à lei, aos contratos ou estatutos (CTN, 134 e 135).
2. Para atribuição da aludida responsabilidade é necessária a instauração de processo administrativo em que o sócio conste no polo passivo e possa exercer seu direito ao contraditório.
3. Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal e na Junta Comercial.
4. Não é cabível o redirecionamento automático da execução fiscal aos sócios-gerentes/administradores pelo simples fato de existirem débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica.
5. Agravo conhecido e não provido.